Tribunal: TJMT
Processo: 1037540-73.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1037540-73.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IZAURA RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 255.604.251-68 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. TEMA 660. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Extraordinário em que a parte recorrente sustenta suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao princípio do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. No julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o STF reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, rejeitando a análise sobre suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, limites da coisa julgada e devido processo legal.

4. O julgamento da causa depende de análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, o que afasta a competência do STF para examinar a controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“No presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.”

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO
N. 1037540-73.2023.8.11.0003

RECORRENTE:
IZAURA RIBEIRO DA FONSECA

RECORRIDO:
BANCO SAFRA S.A

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
IZAURA RIBEIRO DA FONSECA
contra decisão da Vice-Presidência que, em parte, negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ele aviado, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, Tema n. 660 STF.

Irresignado, o agravante requer a reforma da sentença para “
para afastar os óbices apontados e determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário; b) Sucessivamente, caso não seja esse o entendimento, que o presente recurso seja levado a julgamento pelo colegiado, para que seja reformada a r. decisão agravada, admitindo-se o Recurso Extraordinário.”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões no id. 324841352.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo
ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.” (g.n.)

Logo, sendo cabível agravo interno contra decisão de negativa de seguimento e preenchidos os demais requisitos recursais,
conheço
do presente recurso.

Saliente-se, de início, que em sede de agravo interno, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Pois bem.

Como se vê do relatório, o agravante alega violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Observada a decisão ora agravada, nota-se que foi proferida com os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Capítulo 4 – Da sistemática de repercussão geral (Tema 660/STF)

A recorrente aduz violação ao
artigo 5º, incisos

LV da Constituição Federal,
sustentando que a negativa de produção da prova pericial grafotécnica, essencial e tempestivamente requerida para aferir tal fato, configurou cerceamento de defesa, violando o devido processo legal.

No entanto, no julgamento do Leading Case
ARE 748.371 RG/MT
(
Tema 660
), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral sobre essa matéria, conforme se extrai da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013, Acórdão Eletrônico, DJe-148, divulgado em 31-07-2013, publicado em 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no caso sub judice, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV e LV da CF, nos termos do
Tema 660/STF
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, Processo Eletrônico DJe-058, divulgado em 25-03-2021, publicado em 26-03-2021).
”

Portanto, em que pese a sustentação do agravante de que há ofensa direta à Constituição, com violação ao art. 5º, inciso LV, de notar que a questão passa pela análise de norma infraconstitucional, de modo que correta a decisão proferida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 660 – RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 1 .030, I, a, do CPC, compete à Vice Presidência do Tribunal negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 2. Caso em que a tese veiculada pela recorrente está em confronto com a jurisprudência do STF, consubstanciada no tema 660. 3 . As garantias insculpidas nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, se dependerem de prévia análise das normas infraconstitucionais, são despidas de repercussão geral (tema 660). 4. Agravo interno improvido.
(TRF-3 - ApCiv: 00176647720084036100 SP, Relator.: Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 20/06/2024, Órgão Especial, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 25/06/2024)

AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF . 1. Há previsão no art. 1.040, do CPC, de que o tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior . 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do Tema 660, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.
(TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: 5024178-57.2021 .4.04.7205 SC, Relator.: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2024, PRIMEIRA SEÇÃO)

Diante desse quadro, acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a força normativa do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, razão pela qual o seu resultado deve ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025